Tribunal: STJ
Processo: 0048294-64.2024.8.17.9000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124786 - PE(2025/0478838-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JORGE LUÍS FERREIRA GUIMARÃES - PE041203
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
PEDIDO
DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO.
INOBSERVÂNCIA
DO
PRAZO
PARA
A COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Recebido o pedido de reconsideração como agravo regimental e
intimada a parte para, em 5 (cinco) dias, complementar suas razões (art.
1.024, § 3o, do CPC), a inobservância do prazo impõe o não
conhecimento do recurso.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ad537429-b353-4f9e-90b3-29a3da116ce0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124786 - PE(2025/0478838-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JORGE LUÍS FERREIRA GUIMARÃES - PE041203
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
PEDIDO
DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO.
INOBSERVÂNCIA
DO
PRAZO
PARA
A COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Recebido o pedido de reconsideração como agravo regimental e
intimada a parte para, em 5 (cinco) dias, complementar suas razões (art.
1.024, § 3o, do CPC), a inobservância do prazo impõe o não
conhecimento do recurso.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fl. 319, de
relatoria do Ministro Presidente desta Corte que não conheceu do recurso pelo óbice da
Súmula n. 115 do STJ.
Apresentado pedido de reconsideração, o Ministro Presidente o recebeu como
agravo regimental e fixou o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a complementação das
razões recursais (e-STJ, fl. 332)
A defesa alegou no agravo regimental que houve requerimento expresso para
que as intimações se dessem em nome do advogado, Dr. Tiago Oliveira Reis, sendo nula
a intimação.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece conhecimento.
Documento eletrônico VDA56064410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:16
Código de Controle do Documento: e5664efb-30a9-4fcc-b3c5-34d473ce4cf8

A decisão que recebeu o pedido de reconsideração como agravo regimental (e-
STJ fl. 332), determinando a complementação das razões recursais no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, foi publicada em 27.2.2026 (e-STJ fl. 337).
No entanto, a petição com a complementação das razões recursais foi
apresentada apenas em 3.3.2026 (e-STJ, fl. 338).
Recebido o pedido de reconsideração como agravo interno e intimada a parte
para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar suas razões (art. 1.024, § 3o, do CPC), a
inobservância do prazo impõe o não conhecimento do recurso. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO
COMO
AGRAVO
INTERNO.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA A COMPLEMENTAÇÃO DAS
RAZÕES RECURSAIS . AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Recebido o pedido de reconsideração como agravo interno e intimada a
parte para, em 5 (cinco) dias, complementar suas razões (art. 1.024, § 3o, do
CPC), a inobservância do prazo impõe o não conhecimento do recurso.
2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.409.485/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
17/6/2024,
de
)
19/6/2024.
Ademais, o pedido feito para a publicação em nome de advogado diverso não
exime o peticionante de estar regularmente representado nos autos.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
É o voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:16
Código de Controle do Documento: e5664efb-30a9-4fcc-b3c5-34d473ce4cf8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0478838-3
AREsp 3.124.786 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00117493620188170001 00482946420248179000 09904901602195201513
117493620188170001 482946420248179000 9904901602195201513
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JORGE LUÍS FERREIRA GUIMARÃES - PE041203
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JORGE LUÍS FERREIRA GUIMARÃES - PE041203
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485=04074074<14@
2025/0478838-3 - AREsp 3124786 Petição : 2026/0018026-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:22:10
Código de Controle do Documento: C92BAF28-6FBC-49B8-8B52-64DE0F452385